Tribunal: STF
Processo: HC 268945
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 998.285/RS (e-doc. 19).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 25 anos, 1 mês e 15 dias, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, e art. 217-A, § 1º, c/c o art. 226, inc. II, na forma do art. 69, todos do Código Penal (estupro de vulnerável em concurso material). 
 
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso da defesa para reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos, redimensionando a pena para 14 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mantendo os demais termos da condenação (e-doc. 2, p. 54 e ss).

4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu o habeas corpus. Seguiu-se a interposição do agravo regimental, o qual foi negado provimento (e-doc. 17). Embargos de declaração opostos na sequência, foram rejeitados (e-docs. 18 e 19).
 
5. No presente writ, a defesa sustenta que a condenação está assentada em prova contaminada, em razão da quebra da cadeia de custódia pela utilização de um e-mail impresso. Argumenta que o papel impresso foi entregue pela genitora da suposta vítima sem ata notarial ou perícia técnica. 

6. Busca o reconhecimento da ilicitude da prova, com o consequente desentranhamento dos autos e a determinação de novo julgamento.

É o relatório.
 
Decido.
 
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, assentou ausência da alegada quebra da cadeia de custódia e de comprovação de adulteração ou contaminação dos vestígios. Acrescentou, ainda, que a condenação não se apoiou exclusivamente no documento apresentado. Eis o teor do julgado:

“O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 1.227-1.232): 
(...)
No caso em análise, o ato impugnado faz referência concreta à inexistência de qualquer comprovação acerca da adulteração, alteração ou interferência que pudesse macular a prova, ressaltando, inclusive, que a condenação não está apoiada somente no questionado documento, mas sim em todo caderno probatório formado ao longo da instrução. Observe-se (fls. 96/157, grifamos e suprimimos o nome do paciente): 
Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à quebra de sigilo dos dados cadastrais da conta supostamente falsa criada em nome do réu junto ao Facebook. A referida página não é objeto de prova nos autos, logo a veracidade das informações lá disponibilizadas não possui relevância para o deslinde do feito.
Nessa linha, conquanto a magistrada tenha mencionado em sua fundamentação o conteúdo do e-mail de f. 158, supostamente enviado pelo apelante à mãe da ofendida, a simples leitura da sentença evidencia a condenação não foi fundada apenas nesse documento, mas sim na análise de todo conjunto probatório arrecadado ao longo da instrução, o qual, como se examinará a seguir, corrobora o juízo condenatório manifestado.
[...] 
In casu, o réu vem denunciado por, em duas oportunidades, na residência familiar, praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua enteada. Na primeira, quando esta contava treze anos de idade, o acusado teria feito ela consumir bebida alcoólica, como condição para permitir ela encontrasse um amigo, e, depois, passado as mãos em suas pernas e partes íntimas. Na segunda ocasião, valendo-se do fato de sua esposa estar doente e ter pedido dormisse no quarto das filhas – M. D. O. e sua irmã mais nova, esta filha de L e D. R. D. –, o denunciado, durante à noite, enquanto a ofendida dormia, teria pego a mão da jovem, agora com catorze anos de idade, e colocado em seu órgão genital, ao que aquela despertou e percebeu a conduta abusiva. A defesa não logra contrapor a robusta acusação. 
Senão, vejamos. 
A revelação veio à tona quando D. R. D. conversava com o réu a respeito de um castigo imposto à ofendida, o qual ela desrespeitara, e, diante do apoio manifestado pelo acusado, a jovem interveio e relatou a violência sofrida. 
A genitora de M. D. O. nunca duvidou da narrativa da filha e logo exigiu que o denunciado deixasse o lar conjugal, bem como registrou boletim de ocorrência. Embora não ignore a divulgação dos estupros tenha ocorrido em meio à uma crise familiar, não vejo razões para desacreditar a versão da ofendida a respeito dos fatos. Isso porque sempre prestou declarações coesas, firmes e similares sobre as condutas praticadas. Aliás, tenho a existência de pequenas discrepâncias em seu relato, na verdade, o corroboram ainda mais, ao indicar inexistência de preparação. Não é outra a conclusão da avaliação psíquica da jovem (f. 40); a perita afirmou: “o modo de produção do relato (da ofendida) é sem estrutura rígida, ou seja, as informações prestadas se encontram dispersas, sem seguir uma ordem estruturada, coerente e cronológica, porém mantendo a consistência do relato”. De acordo com a profissional, isso aumenta significativamente a possibilidade de serem verdadeiras suas declarações. Ademais, relevante frisar o abalo genuíno por ela demonstrado em juízo, sempre a afirmar considerava o réu como pai e, portanto, dele não esperava aquele tipo de conduta. Na mesma linha os depoimentos de sua genitora, enfática ao confirmar a boa relação que o réu e sua filha sempre mantiveram, a reforçar a tese de que não possuía motivos para imputar a ele um crime tão grave, sem que o tenha, de fato, cometido. Assim, não verifico as contradições sugeridas pela defesa.
Lado outro, ao ser interrogado, o acusado afirmou, quando da revelação dos abusos, M. D. O. estava sendo repreendida pela mãe, a qual acabara de descobrir a filha vinha trocando mensagens de cunho sexual com um colega de escola. Ainda, referiu as acusações não podem ser verdadeiras, pois a menina não revelou alteração comportamental, tanto que sua esposa de nada desconfiou – o que foi por ela confirmado. Atribuiu a falsa imputação ao insucesso financeiro do casal, que causava indignação na genitora da ofendida e levou ao fim do matrimônio. Contudo, sua narrativa restou isolada nos autos. Somente o réu menciona o suposto relacionamento da ofendida, claramente com intuito de desqualificá-la. Apesar disso, ainda que fosse comprovado ela estivesse se relacionando sexualmente com um colega, tanto poderia ser, até mesmo, resultado da estimulação sexual precoce em virtude dos abusos. Já no que toca à alegação de não alteração do comportamento da menor, sublinho os fatos teriam ocorrido entre janeiro e maio do ano de 2014, e registrado o boletim de ocorrência no início de junho daquele ano. É dizer, pouco tempo passou entre os eventos criminosos e sua revelação. Aliás, pertinente sinalar, ao ser questionada pelo procurador do acusado sobre o motivo pelo qual aceitou dormissem na mesma cama após o primeiro fato, a ofendida respondeu, repito, genuinamente emocionada, assim o fez porque era mais jovem, “tinha outra cabeça” e não esperava tais condutas por parte de seu padrasto, a quem considerava como pai, o que é absolutamente plausível. 
As demais testemunhas ouvidas tampouco foram capazes de desacreditar a narrativa da ofendida. Especificamente no que se refere ao depoimento do irmão do acusado, embora tenha negado ter dito à D. R. D. aquele era um psicopata, explicou ter enviado ao irmão um e-mail no qual referia ele possui desvio de comportamento social. Disse assim pensar, pois o acusado não costuma aprender com os próprios erros e sempre enfrenta problemas em sua vida profissional. Nessa linha, conquanto afirme que a psiquiatria entende a psicopatia e o desvio de comportamento são a mesma coisa, referiu não acreditar os problemas psíquicos percebidos no réu tenham alguma conotação sexual, tanto que o acusado teve o apoio da família após a revelação dos abusos. Conquanto o eventual desequilíbrio emocional do acusado, ainda que relacionado ao trabalho, possa ter de alguma forma contribuído para a prática dos abusos, não acredito seja este o elemento mais pesa em seu desfavor. Tampouco a cópia do e-mail acostado à f. 158. Aliás, se não é absurda a alegação de falsidade, não há motivos para suspeitar de sua autenticidade. O réu, no interrogatório judicial – após juntada do documento aos autos – aduziu a esposa possuía suas senhas de acesso a e-mail e demais redes sociais, mas nada mencionou em relação àquela mensagem. O principal ponto a ser destacado no caso em exame diz com o fato de a ofendida e sua genitora não tinham motivo para uma falsa imputação, tanto que não obtiveram qualquer benefício com a revelação dos abusos. 
(...)
Dentro desse cenário, verifica-se que o Tribunal local seguiu a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que para configurar a nulidade da prova, é necessário demonstrar, de forma concreta, a adulteração ou contaminação dos vestígios. No caso, não há qualquer indício ou prova de que os materiais tenham sido manipulados de forma indevida ou alterados, e a defesa não conseguiu demonstrar prejuízo ou irregularidades capazes de invalidar a prova. (HC n. 902361/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024, grifamos). 
(...)
Conforme assentado na decisão monocrática, o Tribunal local seguiu a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não houve  comprovação acerca da adulteração, alteração ou interferência que pudesse macular a prova, sendo certo que, ainda que se verificasse, de fato, a imprestabilidade da prova impugnada, o que, repita-se, não é a hipótese dos autos, não seria o caso de repercutir sobre a condenação, uma vez que esta  não está apoiada somente no questionado documento, mas, sim em todo o caderno probatório formado ao longo da persecução penal.” (e-doc. 17, p. 5-10; grifos nossos). 

8. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.

9.  Conclui-se, no caso, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Isso porque, conforme destacado pelo STJ, “não houve  comprovação acerca da adulteração, alteração ou interferência que pudesse macular a prova”. Além disso, acrescentou que a condenação não está apoiada somente no documento questionado, mas sim em todo o caderno probatório formado ao longo da persecução penal (e-doc. 17, p. 10). Houve o estabelecimento de procedimento regrado, permitindo-se a posterior verificação e o contraditório em juízo, no curso da instrução criminal.

10. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).

11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).
 
12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator